Tribunal: TJDFT
Processo: 0720078-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE DIFERENÇAS NA APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PRÉVIA. NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 509 do CPC/15, “Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.”
2. No caso vertente, não se trata de meros cálculos aritméticos para obtenção das diferenças a serem implementadas na aposentadoria da Exequente, de modo que há a necessidade de liquidação prévia da sentença, em razão da ausência de parâmetro para análise do quantum devido.
3. O dispositivo da sentença não contém as informações necessárias para a apuração do valor devido, quais sejam, as bases de cálculo e os termos iniciais a serem considerados, de modo que o dispositivo exequendo não é passível de ser determinado, demandando a prévia liquidação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.